Tribunal: TJDFT
Processo: 0709777-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA –TERRACAP contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por “IMOBILIÁRIA BRASÍLIA LTDA.” em desfavor da ora agravante. Em sede de tutela provisória de urgência, a autora, ora agravada, pugnou pela suspensão do pagamento das parcelas referentes ao contrato de compra e venda de imóvel, com vencimento no dia 17 de cada mês, no valor de R$ 20.614,43 (vinte mil seiscentos e catorze reais e quarenta e três centavos), em razão da crise econômica provada pela Covid-19. Pela decisão recorrida, o d. magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, deduzido pela autora, ora agravada, determinando “a PRORROGAÇÃO e SUSPENSÃO do pagamento das parcelas vincendas, a partir daquelas que se vencerem no mês de abril de 2.020, enquanto perdurar as medidas de restrição do Distrito Federal”. Em suas razões recursais, a TERRACAP, sustentou, em síntese, o não cabimento da suspensão das parcelas contratadas, tendo em vista que a autora, ora agravada, atua no ramo econômico de imobiliária e, como tal, não teve restringida suas atividades, conforme Decreto n. 40.583/2020, alterado pelo Decreto 40.642/2020. A agravante asseverou que o setor imobiliário ainda desenvolve suas atividades por meio da internet, o que também afasta a necessidade de suspensão das parcelas contratadas. Acrescentou que a autora/agravada não comprovou sua insuficiência de recursos para o adimplemento contratual, e, ainda que demonstrasse dificuldade em efetuar o pagamento das parcelas, a Agravante e o BRB estabeleceram uma “parceria para prorrogar as parcelas de financiamento” imobiliário, com “desconto de até 15 % (quinze por cento) no valor da parcela”, além de abertura de linha de crédito para o financiamento de 4 a 6 parcelas, em razão da Covid-19. Após discorrer acerca da presença dos requisitos para a concessão do provimento acautelatório, a agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão “a quo”, a fim de que seja indeferido o pedido de tutela provisória de urgência. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória, consoante dicção do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Posto que a suspensão da atividade econômica não tenha alcançado o ramo imobiliário, como é o caso da autora, ora agravada, o certo é que a restrição das atividades empresariais de forma geral, em razão da pandemia da Covid-19, causou um colapso em toda economia, sendo este um fato notório que dispensa maiores digressões. Como bem assinalado pelo “decisum” ora recorrido, é indubitável “que a pandemia do CORONAVÍRUS pode ser considerada como motivo imprevisível e, ainda, de consequências imprevisíveis, pois provocou a necessidade de os Governos Estaduais, em especial o Distrito Federal, a adotar medidas drásticas para evitar a circulação e aglomeração de pessoas”. Referidas medidas acabaram por comprometer todos os ramos econômicos, dentre os quais o imobiliário. Ainda que assim não fosse, não se constata, ao menos neste juízo de cognição sumária, a possibilidade de a decisão agravada causar um “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” à ora agravante, uma vez que a suspensão de duas, ou no máximo de três, parcelas de R$ 20.614,43 (vinte mil seiscentos e catorze reais e quarenta e três centavos), que serão prorrogadas, conforme destacado pelo julgador de primeiro grau, não trará prejuízos financeiros à TERRACAP. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Considerando que a parte agravada já apresentou contrarrazões, após a publicação, e operada a preclusão, desta decisão, retornem os autos à conclusão. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora